Tribunal: STF
Processo: ARE 1562306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISS. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta contra o Município de Mauá, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para recolhimento de ISS sobre valores repassados a prestadores de serviços médicos terceirizados e a restituição de valores indevidamente recolhidos.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos valores repassados a prestadores de serviços médicos terceirizados e (ii) a comprovação dos repasses alegados pela autora.



    III. Razões de Decidir



    3. A apelada não apresentou documentos suficientes para comprovar os repasses aos prestadores de serviços médicos, conforme exigido pelos artigos 320 e 373, I, do CPC.



    4. Os argumentos expostos na inicial não são suficientes para comprovar que o ISS incidiu sobre o pagamento repassado aos médicos nem que houve, de fato, pagamento a maior do tributo.



    5. Remessa necessária não conhecida, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 100 salários-mínimos.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.



    7. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas impede o reconhecimento do direito alegado e a procedência do pedido de repetição de indébito. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, I e IV e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente